Tribunal: STF
Processo: ARE 828271
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZA FEDERAL. DIÁRIAS. DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO). INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.